Tribunal: CARF
Processo: 10320.004071/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.004071/2010-01
ACÓRDÃO
9202-011.390 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
ANA CLARA MURAD SARNEY
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DESATENDIMENTO
DE
PRESSUPOSTO
REGIMENTAIS.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência
de similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pela Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente em Exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo.
Fl. 1109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.390 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10320.004071/2010-01
2
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança do Imposto de Renda das
Pessoas Físicas em função de omissão de rendimentos caracterizada pelo Depósitos de Origem
Não Comprovada ao longo de 2005/2008.
O relatório fiscal encontra-se às fls. 5/8.
Impugnado o lançamento às fls. 250/292, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Salvador/BA julgou-o procedente às fls. 969/973.
Por sua vez, a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara desta Seção negou provimento ao
Recurso Voluntário de fls. 978/1014, por meio do acórdão 2201-008.002 – fls. 1022/1035.
Não conformado, a autuada apresentou Embargos de Declaração às fls. 1043/1048,
suscitando omissão no acórdão de recurso voluntário, mas que teve seguimento negado pelo
Presidente da Turma às fls. 1051/1055.
Ainda inconformada, a autuada interpôs Recurso Especial às fls. 1064/1083,
requerendo seu conhecimento e provimento para que fossem desconstituídos os lançamentos,
uma vez que todos os depósitos bancários questionados estariam refletidos nos rendimentos
tributáveis e nos rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva declarados nas
Declarações de Ajuste Anual da mãe da Recorrente, Sra. TERESA CRISTINA MURAD SARNEY.
Em 28/11/22 - às fls. 1090/1095 - foi dado seguimento ao recurso do sujeito passivo
para que fosse rediscutida a matéria “exclusão de rendimentos declarados em DIRPF da base de
cálculo do lançamento amparado no art. 42 da Lei no 9.430/96.”
Intimada do recurso interposto pela contribuinte em 11/6/23 (processo
movimentado em 11/5/23 – fl. 1096), a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões tempestivas
às fls. 1097/1105 (em 16/5/23), pugnando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
A recorrente tomou ciência do despacho que rejeitara seus embargos tempestivos
em 27/9/21 (fl. 1061) e apresentou seu Recurso Especial tempestivamente em 13/10/21 (dia
12/10 – feriado nacional), consoante se extrai de fl. 1063. Passo, com isso, à análise dos demais
pressupostos para a sua admissibilidade.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “exclusão de rendimentos declarados em DIRPF da base de cálculo do
lançamento amparado no art. 42 da Lei no 9.430/96”.
Fl. 1110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.390 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10320.004071/2010-01
3
O acórdão recorrido não trouxe ementa específica em relação à matéria com
seguimento previamente admitido. O colegiado, por unanimidade de votos, negou provimento ao
recurso.
Em seu apelo, busca a recorrente sejam excluídos da base de cálculo do
lançamento, os rendimentos declarados na DIRPF de sua mãe. Aduziu que a conta auditada era
conjunta, na qual figuravam como co-titulares, ela e sua mãe, que inclusive teria assumido a
responsabilidade pela integralidade dos depósitos em conta. Indicou os acórdãos de no 9202-
008.151 e 9202-008.576 como paradigmas a demonstrar o dissidio jurisprudencial.
Em relação ao pleito da recorrente, assim se posicionou o colegiado recorrido, após
encampar as razões de decidir do colegiado de primeira instância:
Não comprovada a origem dos depósitos em conta conjunta, o dispositivo
mencionado, no seu § 6o, prevê a tributação rateada entre os cotitulares.
A impugnante afirma que a declaração de sua mãe de que esta fora a responsável
pelos depósitos seria suficiente para excluir a impugnante da sujeição passiva no
presente lançamento. Como não restou comprovada, porém, a origem dos
depósitos, não se comprova também a veracidade desta declaração. Como
estabelece o art. 368 do Código de Processo Civil, as declarações são provas
insuficientes perante terceiros dos fatos declarados:
Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado,
ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o
fato. (grifei).
A impugnante argumenta que não foram considerados como origem dos
depósitos os valores recebidos por sua mãe, cotitular da conta, a título de pro
labore e distribuição de lucros das suas empresas, devidamente contabilizados,
nos casos em que os depósitos não foram comprovados como provenientes das
contas bancárias das pessoas jurídicas.
Não poderia ter recebido estes valores senão em suas contas correntes, o que
demonstraria que os demais depósitos tiveram esta origem. Mas ela própria
oferece a razão porque não procede tal raciocínio. Nos meses em que os créditos
em suas contas foram inferiores aos valores contabilizados, afirma que nestes
casos as empresas pagaram despesas pessoais de sua mãe, depositando apenas o
saldo. O que demonstra que os créditos de pro labore e distribuição de lucros não
ocorrem necessariamente por depósito bancário.
Para comprovação dos pagamentos de pessoas jurídicas a pessoas físicas ligadas,
tais como sócios e parentes, é indispensável a comprovação da efetividade do
pagamento. Para tanto, não basta o registro contábil da suposta transferência.
Indispensáveis, portanto, documentos bancários, tais como extratos, cópias de
Fl. 1111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.390 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10320.004071/2010-01
4
cheque, documentos de depósito, etc. De acordo com o art. 302 do Decreto
3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda RIR), a autoridade lançadora
pode impugnar os tais pagamentos se não forem comprovadas a origem e a
efetividade da transação ou operação:
Art. 302. Os pagamentos, de qualquer natureza, a titular, sócio ou dirigente da
pessoa jurídica, ou a parente dos mesmos, poderão ser impugnados pela
autoridade lançadora, se o contribuinte não provar (Lei no 4.506, de 1964, art. 47,
§ 5o):
I – no caso de compensação por trabalho assalariado, autônomo ou profissional, a
prestação efetiva dos serviços;
II – no caso de outros rendimentos ou pagamentos, a origem e a efetividade da
operação ou transação. (Os destaques não estão no original).
Afirma apresentar documentos que comprovariam a origem dos depósitos,
afastando o motivo da autuação. Mas os cheques e extratos que apresenta
comprovam apenas os depósitos que já foram excluídos pelo autuante.
(...)
Um primeiro ponto a ser destacado é o fato de o colegiado recorrido ter afastado,
por falta de prova, a alegação de que os créditos em conta seriam da exclusiva responsabilidade
da genitora da autuada. Com isso, a sequência da análise voltou-se à parcela de 50% deles que,
por disposição legal, competiriam à autuada.
Note-se do recorte acima, que antes mesmo de se chegar na discussão acerca da
possibilidade da exclusão dos valores declarados pela autuada, da parte da autuação que lhe
coube, há uma outra discussão que foi enfrentada pelo recorrido e que, s.m.j, não encontra eco
nos paradigmas, qual seja: a não comprovação dos valores como sendo pagamento de pro labore
e distribuição de lucros das empesas das quais sua mãe seria sócia.
E, nesse ponto, convenceu-se o colegiado ordinário de que “os créditos de pro
labore e distribuição de lucros não ocorrem necessariamente por depósito bancário”.
Penso que pelo fato de o procedimento envolver constas conjuntas, resultando em
lançamentos na proporção de 50% para cada uma das co-titulares das contas, o paradigma apto a
demonstrar a divergência seria, penso eu, aquele em que uma das autuadas buscasse excluir da
parcela de seu lançamento, valores declarados pela outra autuada em suas DIRPF.
Nesse sentido, tendo em vista que ambos os paradigmas indicados, acórdãos desta
Turma, não evidenciam tal circunstância, considero que a demonstração da divergência restou
prejudicada, razão pela qual, encaminho por não conhecer do recurso.
Forte no exposto, VOTO por NÃO CONHECER do recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti
Fl. 1112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.390 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10320.004071/2010-01
5

Fl. 1113
DF CARF MF
Original